Tribunal: CARF
Processo: 10640.720501/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720501/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.899 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
JOSÉ LAONTE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE ARCOVERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DISPENSABILIDADE.
Em relação aos fatos geradores anteriores à Lei no 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a área de 250,0 ha do imóvel rural como de preservação
permanente. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes
Araújo e André Luis Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720501/2010-12
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720501/2010-12

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 2/7, exercício 2005, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Serra Negra", cadastrado na RFB, sob o n° 0.629.165-
1, com área de 514,2 ha, localizado no Município de Além Paraíba – MG, em virtude de: a) Área
de Preservação Permanente – APP não comprovada (250,0 ha); b) Valor da Terra Nua – VTN
declarado não comprovado.
Consta da Notificação de Lançamento as seguintes informações:
Para a exclusão das áreas declaradas como não tributáveis da incidência do ITR é
necessário que o contribuinte protocolize o Ato Declaratório Ambiental – ADA no prazo
estabelecido pelo IBAMA e que as áreas atendam ao disposto na legislação.
O VTN declarado se mostrou baixo quando confrontado com o menor valor das
aptidões agrícolas informado pelo Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB (fl. 20). O Laudo
apresentado não se mostra documento hábil para determinar o valor fundiário do imóvel. Foi
arbitrado o valor do VTN em R$ 500,00/ha
Em impugnação apresentada às fls. 61/64, o contribuinte alega inexistir
obrigatoriedade de entrega de declarações da pessoa jurídica inativa, que comprovou a APP e
questiona a não aceitação do laudo.
A DRJ/BSB, julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 03-53.576 de
fls. 86/92, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída do cálculo do ITR, exigese que a área de preservação permanente, declarada
para o ITR/2005 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de Preço
de Terras (SIPT) da RFB, quando inferior ao valor apontado no laudo de avaliação
apresentado, de modo a não agravar a exigência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Consta do acórdão de impugnação que a APP foi glosada por falta de ADA e que
no laudo, fls. 35/38, consta uma APP de 263 ha, quantidade superior à declarada. Por não haver
ADA tempestivo, mantida a glosa da APP. Quanto ao VTN, o VTN declarado foi de R$
243,10/ha, o arbitrado foi de R$ 500,00/ha, o apresentado no laudo técnico foi de R$ 562,82/ha.
Portanto, o acatamento do laudo implicaria no agravamento da exigência. Assim, mantido o
valor obtido no arbitramento.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720501/2010-12

Cientificado do Acórdão em 20/2/15 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 101), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/3/15, fls. 106/107, que contém, em síntese:
Diz apresentar ADA para que seja excluída a APP. Cita jurisprudência sobre Área
de Reserval Legal – ARL.
Afirma que o fato de não ter feito ADA antes da declaração do ITR não invalida
seu direito à isenção.
Alega restar demonstrada a improcedência do lançamento.
Pede o acolhimento do recurso.
Junta ADA do exercício 2010, fl. 108, no qual consta APP de 250,0 ha.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

MÉRITO
Apesar de ter a autuação também alterado o VTN, o recurso apresentado trata
apenas da glosa da APP.
Consta do Laudo Técnico de Avaliação elaborado por Engenheiro Agrônomo,
acompanhado de ART (fls. 27/39), a presença no imóvel rural de APP com área aproximada de
263 ha (maior que a declarada e glosada de 250 ha).
Foi apresentado ADA para o exercício 2010 (fl. 108) no qual foi declarada a área
de preservação permanente de 250,0 ha.
Conforme relatado, o motivo da glosa da APP foi a falta de apresentação de ADA.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal/Interesse
Ecológico,
o
Poder
Judiciário
consolidou
o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em análise
para fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva
Legal e de Interesse Ecológico, sendo suficiente a comprovação da existência e delimitação
dessas áreas.
Logo, deve ser reconhecida a área de 250,0 ha do imóvel rural como de
preservação permanente.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720501/2010-12

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer a área de 250,0 ha do imóvel rural como de preservação
permanente.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital